Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706698-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL EMBARGADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL e CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL ao ID 34885253, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora